Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709472-38.2025.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA REGINA DE MENEZES GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança de reserva matemática adicional, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito diante do descumprimento de determinação de emenda à inicial para apresentação de documentos e de esclarecimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 319 do CPC elenca os requisitos da petição inicial e o art. 320 destaca que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. O art. 321 do CPC determina que, se a petição inicial não preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 ou apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o autor será intimado para realizar emenda de acordo com indicação precisa do Juiz sobre o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida. 4. Neste momento inicial do processo de conhecimento, analisa-se se a petição inicial preenche os requisitos legais para o processamento da causa. A r. sentença ventila a possibilidade de ofensa à coisa julgada trabalhista e tece considerações sobre a possibilidade de cobrança de reserva matemática adicional, mas não decide sobre as matérias, que não são questões em discussão na apelação. 5. Ao analisar a petição inicial, o r. Juízo de origem constatou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, em especial em relação ao recolhimento de custas processuais, à ocorrência de trânsito em julgado em ação trabalhista e à pretensão autoral de cobrança de valores para recomposição de reserva matemática. 6. A emenda à petição inicial, com a apresentação de documentos como relatório e registro contábil do provisionamento de perdas judiciais, era necessária para possibilitar o julgamento do mérito, pois indispensável à análise da pertinência da cobrança de reserva matemática adicional, em especial diante da informação de que já houve contribuição pela participante e pelo patrocinador na Justiça do Trabalho. Os documentos apresentados aos autos não indicam o valor pretendido a título de reserva matemática adicional, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pela ré. A autora, que é entidade fechada de previdência complementar e tem acesso aos dados referentes às contribuições recebidas e aos benefícios pagos, não esclarece por que deixa de apresentar os documentos indicados pelo r. Juízo de origem. 7. Se a autora foi intimada para ementar a petição inicial e não observou a integralidade da decisão judicial, em especial em relação ao comando de apresentação de esclarecimentos e de documentos, como relatório e registro contábil do provisionamento de perdas judiciais, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. 8. O indeferimento da petição inicial não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o art. 486 do CPC assegura a possibilidade de propositura de nova ação, desde que corrigidos os vícios que levaram à sentença sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o do CPC, afirmando que a exigência de formalidades excessivas configura obstáculo ao acesso à justiça. Requer que seja afastada qualquer interpretação que inviabilize o exame do mérito por questões meramente formais, garantindo a razoabilidade, a primazia do julgamento do mérito e a efetividade processual; c) artigos 319, inciso VI, 320 e 321, todos do CPC, porquanto indevido reconhecimento de inépcia da petição inicial, pois foram apresentados documentos suficientes e requerida prova pericial. Aduz que a exigência de relatório contábil interno não previsto em lei é desarrazoada e não essencial, afrontando o princípio da primazia do julgamento do mérito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 3o, 319, inciso VI, 320 e 321, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028